Tribunal: TJSP
Processo: 1024552-37.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA - DESCABIMENTO – Restaram comprovadas no feito, por meio de faturas de cartão de crédito acostadas à contestação, a existência de relação jurídica entre as partes, tendo a autora, em meados de 2018, deixado de adimplir com os respectivos pagamentos, ensejando a dívida

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA - DESCABIMENTO – Restaram comprovadas no feito, por meio de faturas de cartão de crédito acostadas à contestação, a existência de relação jurídica entre as partes, tendo a autora, em meados de 2018, deixado de adimplir com os respectivos pagamentos, ensejando a dívida objeto da inscrição restritiva em questionamento. Conjunto probatório que impõe o afastamento das pretensões da autora, concernentes ao pedido de declaração de inexigibilidade da dívida em questão e de fixação de indenização por danos morais. Sentença mantida, nesse tocante. Recurso desprovido, nessa parte.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA AUTORA E DE SUA PATRONA À MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - PRETENSÃO DE AFASTAMENTO – CABIMENTO - A penalidade da litigância de má-fé somente é cabível em situação perfeitamente caracterizada. Autora que se valeu das garantias constitucionais da defesa do direito que inicialmente entendia lhe socorrer e do devido processo legal. Possibilidade da existência de dúvida acerca da existência do débito, que restou demonstrado, contudo, com a apresentação de documentação acostada à contestação. Atuação da parte autora no feito que não se enquadra em uma das hipóteses elencadas nos incisos do artigo 80 do CPC. Advogado que somente poderá ser responsabilizado solidariamente com o constituinte em ação própria e desde que coligado com este para lesar a parte contrária (art. 32, par. único, da Lei 8.906/1994). Multa por litigância de má-fé afastada. Recurso provido, nessa parte.